Tribunal: TJSP
Processo: 0019557-96.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0019557-
96.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados AVELINO CINTO, ALMERINDA LOPES
CORREA, ANA MARIA CALANDRIA FERREIRA, ANGELA MARIA DE LIMA,
APARECIDA GRIN SACOMAN, APPARECIDA MORATO DE SOUZA (FALECIDO),
ANTONIO AUGUSTO NUNES DE SOUZA (FALECIDO), RICARDO AUGUSTO
LEMOS DE SOUZA (E ESPOSA) (HERDEIRO), MARIA ODILA LEMOS DE SOUZA
(HERDEIRO), BEATRIZ NOGUEIRA FERREIRA, CYNIRA PERIN, DARCY
HONORATO ALVES, DIRCEA ROSA, DURVALINA MARIANA DA SILVA
MOREIRA, ERTE BARBOSA, ESMERALDA ZANGRANDO FERREIRA, HELENA
NOGUEIRA DE CARVALHO MICELI, IACI SALLES DE SOUZA, IRENE LITOLDO,
JULIETA RIBEIRO, LEODONIO PEREIRA DA SILVA, LUCIA LEA MACHADO
TEIXEIRA, MARIA AUXILIADORA MOREIRA, MARIA DE LOURDES MIRANDA
SOARES,
MARIA
HELENA
SOARES
FERREIRA,
MARIA
RONDÃO
MASCARENHAS, NELSON MOREIRA ROSA, OLGA TEIXEIRA TORRES
OREGGIA, SOPHIA ACACIO ROSENDO, VERA LUCIA SARAN TROGIANI,
VILMA DE OLIVEIRA e ZORAIDE CARDOSO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reformaram o acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019557-96.2009.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 6750
Apelação Cível no: 0019557-96.2009.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Avelino Cinto, Almerinda Lopes Correa, Ana Maria Calandria Ferreira, Angela
Maria de Lima, Aparecida Grin Sacoman, Apparecida Morato de Souza, Antonio Augusto
Nunes de Souza, Ricardo Augusto Lemos de Souza (e esposa), Maria Odila Lemos de
Souza, Beatriz Nogueira Ferreira, Cynira Perin, Darcy Honorato Alves, Dircea Rosa,
Durvalina Mariana da Silva Moreira, Erte Barbosa, Esmeralda Zangrando Ferreira, Helena
Nogueira de Carvalho Miceli, Iaci Salles de Souza, Irene Litoldo, Julieta Ribeiro, Leodonio
Pereira da Silva, Lucia Lea Machado Teixeira, Maria Auxiliadora Moreira, Maria de
Lourdes Miranda Soares, Maria Helena Soares Ferreira, Maria Rondão Mascarenhas,
Nelson Moreira Rosa, Olga Teixeira Torres Oreggia, Sophia Acacio Rosendo, Vera Lucia
Saran Trogiani, Vilma de Oliveira e Zoraide Cardoso Gomes
Comarca: São Paulo
Readequação. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e
1.495.146, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Câmara, por
força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório.
Necessidade. Acórdão que expressamente afastou a aplicação da
Lei n.o 11.960/09.
Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 479/482), em cumprimento
aos termos do art. 1.040, II do CPC.
O v. acórdão (fls. 268/277
integrado pelo julgamento dos
embargos de declaração de fls. 312/314) negou provimento ao apelo da Fazenda Estadual,
mantendo a sentença que julgou procedente pretensão formulada por Avelino Cinto e
outros para o fim de condenar a lhes pagar a Gratificação de Suporte às Atividades
Escolares (GSAE). Quanto aos juros de mora e a correção monetária, determinou-se a
observância do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, afastando-se a Lei n.o 11.960/09, sob
fundamento de ajuizamento da demanda em momento anterior à vigência da lei.
Foi interposto recurso especial, devidamente contrarrazoado.
Em 29/11/2019 em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019557-96.2009.8.26.0053 -Voto no
3
ilustre e então Presidente da Seção de Direito Público, Des. Evaristo dos Santos,
determinou a devolução dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do acórdão ao
Tema n.o 905 do STJ.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De rigor a readequação do decisório.
Em primeiro momento, cabe salientar que não se cogita de
preclusão ou reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (nesse sentido: STJ,
AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j.
22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a Turma, j. 3.10.2006; AgRg no
REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Sendo assim, ainda que não objeto de devolução no âmbito das
razões dos recursos especial e extraordinário, a análise dos consectários é impositiva e
necessária.
Pois bem.
Trata-se de pretensão deduzida por servidores aposentados e/ou
pensionistas em face da Municipalidade de São Paulo, em que deduzem a pretensão de
pagamento das diferenças devidas em função do sistema remuneratório instituído pela Lei
Municipal n.o 11.722/95, que impunha o reajuste quadrimestral dos proventos de pensão e
que não foi objeto de observância pela ré.
Feito o breve relato, necessária a transposição do enunciado do
Tema n.o 905 (REsp n.o 1.492.221/PR, REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS) do STJ:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019557-96.2009.8.26.0053 -Voto no
4
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019557-96.2009.8.26.0053 -Voto no
5
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Frise-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já
consolidou o entendimento de que a Lei definidora do percentual dos juros de mora e
correção monetária, no caso, a Lei no 11.960/09, tem natureza instrumental.
Esse entendimento foi firmado no AI no 842.063/RS, DJe de
02/09/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, quando apreciada a aplicação no tempo
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória no 2.180-35/01, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019557-96.2009.8.26.0053 -Voto no
6
reduziu para 0,5% ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para pagamento
de vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores.
E, uma vez estabelecida a natureza instrumental da legislação
referida, a sua aplicação no tempo submete-se ao princípio tempus regit actum, ou seja,
passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a partir da sua entrada em
vigor, ainda para aqueles com sentença já transitada em julgado. A propósito, é pelo
mesmo motivo que se afirmou ser necessária sua aplicação de ofício.
Por fim, no caso em tela, em virtude da análise de natureza da
relação jurídica existente entre as partes, de rigor a adoção do item 3.1.1 do tema, para
determinar, quanto aos juros de mora, a observância da Lei n.o 11.960/09 a partir de sua
vigência e, quanto à correção monetária, a utilização do índice IPCA-E.
Ante o exposto, reformo o acórdão.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da decisão.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR